Tribunal: STJ
Processo: 5000824-97.2020.8.21.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847059 - RS (2025/0022699-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: POSTO SAO MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADA
: LAURA VIEIRA QUINTO - RS097901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47713151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/05/2025 12:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: aa176df9-1266-4ddd-a9d4-ca238dececfa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847059 - RS (2025/0022699-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: POSTO SAO MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADA
: LAURA VIEIRA QUINTO - RS097901
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por POSTO SAO MATHEUS
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. contra decisão da Presidência do STJ, por
meio da qual não se conheceu do agravo em recurso especial em razão da Súmula n. 284
/STF (fls. 649-650).
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 469):

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. NOS TERMOS DA
SÚMULA No 382 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
A
ESTIPULAÇÃO
DE
JUROS
Documento eletrônico VDA47265972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:22:16
Código de Controle do Documento: f7863b2f-24b3-4d8f-97ee-ea3866b491b9

REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO,
POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
POSSÍVEL
A
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL,
DESDE
QUE
EXPRESSAMENTE PACTUADA. SENDO A TAXA DE
JUROS
ANUAL
PREVISTA
EM
CONTRATO
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL, RESTA
AUTORIZADA A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS EM
PERIODICIDADE MENSAL.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
NO
CASO
CONCRETO, NÃO SE VERIFICA A INDEVIDA
CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
COM OUTROS ENCARGOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DE
VALORES. NÃO TENDO SE OPERADO A REVISÃO
JUDICIAL DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, NÃO
HÁ FALAR EM COMPENSAÇÃO DE VALORES
PAGOS A MAIOR NO CONTRATO E/OU REPETIÇÃO
DO INDÉBITO À PARTE AUTORA.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 501-505).
Nas razões do recurso interno, a agravante repisa as razões do recurso
especial.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Sem contrarrazões (fl. 690).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão dos seguintes óbices: Súmula n. 284/STF.
A propósito, consignou-se (fl. 649):

Por meio da análise do recurso de POSTO SAO
MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA,
verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a
parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Documento eletrônico VDA47265972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:22:16
Código de Controle do Documento: f7863b2f-24b3-4d8f-97ee-ea3866b491b9

Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de
artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AR Esp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto,
que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente
há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg
no R Esp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Corte Especial, D Je de 17.3.2014.)

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.944.957/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
2/3/2022
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n. 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
Documento eletrônico VDA47265972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:22:16
Código de Controle do Documento: f7863b2f-24b3-4d8f-97ee-ea3866b491b9

agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.417.141/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
23/8/2024

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.517.063/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.)
14/8/2024

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
.)
29/5/2024

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.593.290/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
22/8/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47265972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:22:16
Código de Controle do Documento: f7863b2f-24b3-4d8f-97ee-ea3866b491b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.059 / RS
Número Registro: 2025/0022699-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008249720208210037
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO SAO MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADA
: LAURA VIEIRA QUINTO - RS097901
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTO SAO MATHEUS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO DE LA TORRES DIAS - RS054063
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADA
: LAURA VIEIRA QUINTO - RS097901
TERMO
Documento eletrônico VDA47706281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:15
Código de Controle do Documento: d34d7a56-55da-47ee-9a0f-96628c58d496

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:31:15
Código de Controle do Documento: d34d7a56-55da-47ee-9a0f-96628c58d496